Tribunal: STF
Processo: RE 73720
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-10-04
Data de publicação: 1972-10-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO INPS, PERSEGUINDO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL
CONTRARIO AO QUE LHE MINISTROU, NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA
LEGAL E COM FORÇA VINCULATORIA, O MINISTRO DE ESTADO A QUE ESTA
SUBORDINADO. FALTA DE INTERESSE DO INSTITUTO PARA PERSEVERAR NA
DISCUSSÃO JUDICIÁRIA DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.